Tribunal: TJSP
Processo: 0003315-63.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003315-63.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
HENRIQUE BRUNO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003315-63.2020.8.26.0510 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0003315-63.2020.8.26.0510.
Agravante: Henrique Bruno Ribeiro.
Agravado: Ministério Público.
Petição eletrônica no 1003612-53.2020.8.26.0510 em Execução física no
1.193.707 Juízo da V.E.C. de Rio Claro.
Voto no 42.610 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Henrique Bruno Ribeiro contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional, mas a decisão não foi
fundamentada adequadamente e estão implementados os requisitos necessários à
benesse.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de sete (7)
anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de furto
e roubo agravado. Estava em livramento condicional desde o ano de 2017, mas
em 2019 praticou novo crime, pelo qual foi condenado. Pleiteou o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003315-63.2020.8.26.0510 -Voto no
3
condicional, indeferido aos fundamentos de que não poderia ser beneficiado com
novo livramento (CP, art. 88), e de que não implementou o requisito de ordem
objetiva.
E a decisão agravada não comporta reparo, pois além
de ser vedado novo livramento com relação às penas que restavam a cumprir das
execuções anteriores (artigo 88, do Código Penal), o requisito de ordem objetiva
somente será implementado em 15/8/2021, conforme cálculo de fls. 32, de modo
que não tem direito ao benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator